Tribunal: TJDFT
Processo: 0753998-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL No 3.320/2004. SERVIDOR PÚBLICO. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. FÉRIAS SEMESTRAIS DE VINTE DIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedentes os pedidos da inicial. Em suas razões, insiste na prescrição de valores relativos a cinco anos pretéritos. Defende que não há direito ao benefício em razão da Nota Técnica SEI-GDF 01/2019, que especifica os servidores que fazem jus às férias semestrais. Pugna pela completa reforma da sentença.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas sob ID. 42820425.

3. PRESCRIÇÃO. Não prospera a alegada prescrição, tendo em vista que o pedido reporta-se à compensação de férias não usufruídas a partir do ano de 2018, ausente pois, o decurso de prazo prescricional de cinco anos. Prejudicial rejeitada.

4. A Lei Distrital no 3.320/2004 dispõe em seu art. 12, § 1o que: O servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental, gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário. Nesse sentido, foi expedida a Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP (ID. 30400301), a qual estabeleceu em seu item 12.2 que: "Servidores com cargo de Motorista, lotados no Núcleo de Transporte, conforme Nota Técnica no 146/2017 - AJL/SES e Despacho no 1.089/2017 - AJL/SES, concluiu-se que apesar do setor de transporte ter contato com os demais setores, inclusive do rol taxativo, em razão da necessidade de se exercer seu ofício, não se vislumbrou o direito desses servidores gozarem de férias semestrais. Para a referida concessão, é necessário cumprir os requisitos técnicos e jurídicos para a concessão do benefício o que no caso dos motoristas resta inviável em razão das condições laborais específicas do cargo."

5. Todavia, observa-se que o critério estabelecido em lei para fruição de férias semestrais não está atrelado ao cargo, mas à unidade (local) de trabalho que possui maior potencial de risco à saúde e integridade física e psíquica do servidor. Assim, verifica-se que a referida nota técnica contraria a Lei Distrital no 3.320/2004 ao excluir genericamente os servidores com cargo de motorista, da fruição de férias semestrais, sem levar em consideração o local do exercício da atividade desse profissional.

6. Nesse sentido, inclusive, tem sido o entendimento dos seguintes julgados: (Acórdão n. 1387653, 0729993-95.2021.8.07.0016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 24/11/2021, Publicado no DJE: 30/11/2021); (Acórdão n. 1375551, 0724477-94.2021.8.07.0016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 24/09/2021, Publicado no DJE: 18/10/2021); (Acórdão n. 1324712, 0706773-96.2020.8.07.0018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 05/03/2021, Publicado no DJE: 08/04/2021).

7. Ressalta-se que, no caso dos autos, o autor comprovou que é lotado no Núcleo de Transporte, atuando no transporte para outros hospitais, centros de saúde e pontos de saúde e em pronto socorro, id 42820417, denotando que a situação funcional do autor se assemelha a dos profissionais das outras áreas de saúde, uma vez que mantém contato direto com paciente e agentes biológicos, se enquadrando nas mesmas situações de estresse profissional que aqueles que trabalham nas unidades mencionadas no art. 12 da Lei Distrital 3.320/2004, razão pela qual faz jus ao direito de gozo de vinte dias de férias a cada seis meses de atividade, conforme previsão da Lei Distrital no 3.320/2004, impondo-se a confirmação da sentença.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.